Tribunal: CARF
Processo: 10783.908931/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908931/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.513 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
(restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova cabe a quem dela se aproveita. Em se tratando de pedido de
compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos
pleiteados.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUALIDADE DA PROVA.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. É relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.505, de 24 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 10783.908920/2013-94, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908931/2013-74
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908931/2013-74

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente do Per n° 18655.04787.241109.1.1.11-0998 por meio do qual
requer a Interessada créditos de COFINS - mercado interno no valor de R$ 8.653,21, acumulados
ao longo do 1o trimestre de 2006.
Consta no despacho decisório que a unidade de origem denegou integralmente o
pleito por ter constatado a ausência de crédito disponível para ressarcimento. Acompanha e
ampara essa decisão o Parecer SEFIS/DRF/VIT/ES n° 62/2017, que contem as seguintes
considerações:
A Coopeavi é uma cooperativa de produção agropecuária que no período
fiscalizado realizou as seguintes atividades: a) fabricação de ração: comprou mercadorias para
produção de ração destinadas a: aves, suínos, bovinos, caprinos, ovinos e equinos. A ração
produzida foi vendida para os associados e terceiros; b) recria: comprou pintainhos de um dia e
posteriormente comercializou frangos para a produção de ovos; c) beneficiamento de ovos:
realizou a seleção, classificação, limpeza e embalagens dos ovos adquiridos dos associados e
efetuou a sua comercialização; d) beneficiamento do café: comprou café em grãos cru e realizou
de forma cumulativa as atividades de padronizar, beneficiar e separar os grãos por densidade,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial e efetuou a sua comercialização; e)
lojas agrícolas: comprou bens/mercadorias e posteriormente revendeu para os associados e
terceiros.
Com o objetivo de confirmarmos as informações apresentadas nos arquivos, a
fiscalizada foi intimada através do Termo de Intimação Fiscal n° 02, a nos informar se possuía
todos os documentos comprobatórios dos créditos do PIS/Cofins pleiteados, referente ao período
de apuração 04/2005 a 12/2007, a saber: notas fiscais de aquisição, de vendas, conhecimento de
transporte ou documentos equivalentes (hábeis e idôneos), coincidentes em datas e valores. A
Cooperativa também foi intimada através do Termo de Intimação Fiscal n° 03, a apresentar
cópias dos documentos fiscais comprobatórios das despesas com armazenamento e frete na
operação de venda, referente ao ano de 2007.
Em resposta as intimações, a Cooperativa não apresentou nenhum documento
comprobatório, apenas informou que “ A Cooperativa Agropecuária Centro Serrana -
COOPEAVI, informa que não possui as notas fiscais de aquisição, de vendas, conhecimento de
transporte ou documentos equivalentes (hábeis e idôneos) coincidentes em datas e valores, tendo
em vista já ter expirado o prazo de guarda e manutenção dos documentos fiscais, bem como não
ter recebido retorno referente o requerimento em anexo, protocolado em 10 de julho de 2012. Os
documentos do período abrangido foram descartados em janeiro de 2015, antes do recebimento
da intimação citada”.
Verifica-se que a Cooperativa não possui nenhum documento comprobatório dos
créditos pleiteados do período 04/2005 a 12/2007, em virtude do descarte realizado em 01/2015.
Diante desse fato não foi possível efetuarmos a validação das informações apresentadas nos
arquivos.
Diante do exposto e considerando que a Coopeavi não possui as notas fiscais de
aquisição, de vendas ou documentos equivalentes (hábeis e idôneos) comprobatórios do direito
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908931/2013-74

creditório pleiteado, restou à Fiscalização proceder à glosa integral dos créditos solicitados no
pedido de ressarcimento.
Ciente dessa decisão, apresentou a sua defesa nos seguintes termos:
As disposições contidas no art. 65 da IN 900/2008 e no art. 161 da IN 1717/2017
não são absolutamente restritivas e condicionadas a apresentação de notas fiscais. Assim, o
Fiscal determinou que a cooperativa não possui documentos que comprovem os créditos, ligando
a essa documentação apenas a notas fiscais emitidas para a cooperativa, sem levar em
consideração todas as demais obrigações acessórias declaratórias onde os mesmos foram
regularmente escriturados. Obrigações estas apresentadas durante os procedimentos de
fiscalização.
Durante os procedimentos de fiscalização, a cooperativa apresentou declarações
acessórias declaratórias, planilhas de controle, Livros Contábeis e Fiscais e arquivos digitais que
comprovam a existência ou ocorrência das operações de aquisição, geração de despesas, custo e
encargos sobre os quais apurou crédito de PIS e COFINS. De forma especial, destaca-se a
apresentação, em meio digital e físico, do Livro de Entrada, instituído pelo Estado, o qual está
regularmente autenticado pelo referido órgão, atestando a existência dos documentos fiscais nele
escriturados.
Desta feita, há que consignar que o indeferimento integral dos créditos, com a
desconsideração de outros meios legítimos probatórios que não apenas as notas fiscais, é medida
excessivamente extrema e não se coaduna com o princípio da legalidade, pois radicaliza a
interpretação da disposição das Instruções Normativas transcritas.
O princípio da boa-fé em matéria tributária, aqui muito importante, constitui
derivação geral do princípio da confiança que deve reger as relações entre o fisco e contribuinte.
Assim, demonstra-se que o fisco deve possuir uma relação de continuidade ética e legítima no
seu comportamento perante o contribuinte.
Nesse sentido, resta ferido também o princípio da proporcionalidade, entendido
este como um delimitador do arbítrio estatal, conforme sábia lição da doutrina.
Assim, é imperioso o provimento da presente Manifestação para ou voltar para
uma nova análise do direito creditório ou, com base nas provas acostadas, caso os julgadores se
sintam aptos (mesmo que com a realização de diligência), julguem a existência dos créditos
pretendidos.
A Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão e ingressou com Recurso Voluntário
alegando, em síntese:
 A possível comprovação do direito do contribuinte por meio dos
documentos apresentados;
 A fiscalização possuía outros meios para verificar o cabimento dos
pedidos de ressarcimento dos créditos;
 O princípio da boa fé.
PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908931/2013-74

1. Recebimento tempestivo da Presente Defesa Fiscal, sob a denominação de
Recurso Voluntário;
2. Julgamento de procedência do presente recurso, com o reconhecimento do
direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
- Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 17 de agosto de 2020, às
e-folhas 143.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 16 de setembro de 2020, e-folhas
144.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Da Controvérsia.

A possível comprovação do direito do contribuinte por meio dos documentos
apresentados;

A fiscalização possuía outros meios para verificar o cabimento dos pedidos de
ressarcimento dos créditos;

O princípio da boa fé.
Passa-se à análise.
Trata o presente do Per n° 16809.49701.241109.1.1.10-6407 por meio do qual requer a
Interessada créditos de Pis - mercado interno no valor de R$ 2.421,25, acumulados ao
longo do 2° trimestre de 2005.
Consta no despacho decisório que a unidade de origem denegou integralmente o pleito
por ter constatado a ausência de crédito disponível para ressarcimento. Acompanha e
ampara essa decisão o Parecer SEFIS/DRF/VIT/ES n° 51/2017.
Com o objetivo de confirmar as informações apresentadas nos arquivos, a fiscalizada foi
intimada através do Termo de Intimação Fiscal n° 02, a informar se possuía todos os
documentos comprobatórios dos créditos do PIS/Cofins pleiteados, referente ao período
de apuração 04/2005 a 12/2007, a saber: notas fiscais de aquisição, de vendas,
conhecimento de transporte ou documentos equivalentes (hábeis e idôneos),
coincidentes em datas e valores. A Cooperativa também foi intimada através do Termo
de Intimação Fiscal n° 03, a apresentar cópias dos documentos fiscais comprobatórios
das despesas com armazenamento e frete na operação de venda, referente ao ano de
2007.
Em resposta as intimações, a Cooperativa não apresentou nenhum documento
comprobatório, apenas informou que “ A Cooperativa Agropecuária Centro Serrana -
COOPEAVI, informa que não possui as notas fiscais de aquisição, de vendas,
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908931/2013-74

conhecimento de transporte ou documentos equivalentes (hábeis e idôneos) coincidentes
em datas e valores, tendo em vista já ter expirado o prazo de guarda e manutenção dos
documentos fiscais, bem como não ter recebido retorno referente o requerimento em
anexo, protocolado em 10 de julho de 2012. Os documentos do período abrangido
foram descartados em janeiro de 2015, antes do recebimento da intimação citada”.
Verifica-se que a Cooperativa não possui nenhum documento comprobatório dos
créditos pleiteados do período 04/2005 a 12/2007, em virtude do descarte realizado em
01/2015. Diante desse fato não foi possível a fiscalização efetuar a validação das
informações apresentadas nos arquivos.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade assim se pronuncia às folhas 04 daquele
documento:
A Recorrente, por seu turno, reconhece não ter apresentado as notas fiscais e
conhecimentos de transporte, em razão de descarte, mas alega que as disposições
contidas no art. 65 da IN RFB n° 900/2008 e no art. 161 da IN RFB n°
1717/2017 não são absolutamente restritivas e condicionadas a apresentação de
notas fiscais, de modo que o crédito pode ser comprovado por outras formas, tais
como as declarações, planilhas e livros apresentados.
Inicialmente, é importante mencionar que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso
e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e à verificação da exatidão das informações prestadas,
mediante exame da escrituração contábil e fiscal do interessado, nos termos do
art. 161 e incisos da IN RFB n° 1.717/2017.
Por conseguinte, desde que atenda a critérios de razoabilidade, fica circunscrita à
esfera de discricionariedade da autoridade tributária a decisão a respeito da
profundidade do exame efetuado com o fim de verificar a procedência do direito
creditório pleiteado, e, em consequência, dos documentos e esclarecimentos que
julgar pertinentes para a comprovação do crédito sob exame. Em outras palavras,
ainda que a Recorrente entenda ser possível ter seu crédito ratificado por outras
formas, é a autoridade fiscal que determinará a natureza dos documentos que
servirão para formar sua convicção a respeito do crédito pleiteado.
Com efeito, a autoridade fiscal intimou a Recorrente a apresentar, entre outros
documentos, esclarecimentos, planilhas e documentos fiscais referentes aos
créditos pleiteados, o que, a meu ver, atende perfeitamente a um critério de
razoabilidade. Os aludidos documentos compõem o núcleo essencial do conjunto
probatório dos créditos da não cumulatividade, visto que os valores pleiteados
serão cotejados com aqueles dispostos nas planilhas, os quais, por sua vez, serão
comprovados a partir dos documentos fiscais apresentados.
Vale lembrar também que o contribuinte deve manter em boa guarda e ordem,
enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que
lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação
fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal, nos termos do que dispõem o art. 195 do
CTN, o art. 37 da Lei n° 9.430/19096 e o art. 4° do Decreto-Lei n° 486/1969.
Por fim, apesar de ter razão a Recorrente quando afirma que - em tese - podem
os créditos ser comprovados de outras maneiras, verificando os documentos
contidos nos autos do e-dossiê de atendimento n° 10010.004891/0716-15, é
possível constatar que foram apresentados tão somente esclarecimentos diversos,
planilhas descritivas, além de algumas notas fiscais de energia elétrica referentes
ao ano de 2009, os quais, isoladamente, não comprovam o direito alegado.

- A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908931/2013-74

A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da
Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações possam vir
a ser realizadas.
Neste sentido, a regra replicada no inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal;
(Grifo e negrito nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por apresentação
de Decaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna
exigível.
Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente,
não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
- Do Ônus da Prova.
Coloque-se, inicialmente, que no que se refere à repartição do ônus da prova nas
questões litigiosas, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições
que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do
direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art. 373 do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908931/2013-74

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2° A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3° A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
I.
- recair sobre direito indisponível da parte;
II.
- tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4° A convenção de que trata o § 3° pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem
dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida
para o processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente
atribuída à Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito
passivo, quando formula pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da divisão
do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato
constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o
contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo,
alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a
situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o
tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial
ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o
pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado,
portanto, pelo contribuinte, que assume no processo administrativo de
determinação e exigência do tributo posição equivalente a do réu no
processo civil”. (original não destacado)1
Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no
acórdão de n° 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:
...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador
administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado,
no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas
somente alegações.
- Do reconhecimento do direito creditório pleiteado condicionado à apresentação de
documentos comprobatórios.
A intimação fiscal para esclarecimentos, nas hipóteses de restituição/compensação,
trata, em verdade, de faculdade atribuída à autoridade administrativa competente para
decidir sobre o crédito utilizado, dado que, conforme já fartamente esclarecido, a prova

1 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908931/2013-74

do indébito tributário resta a cargo do sujeito passivo. Nesse sentido dispõe,
expressamente, a legislação de regência vigente a partir da implementação da
restituição/compensação por meio de declaração:
Instrução Normativa SRF n°210, de 30 de setembro de 2002:
“Art. 4o A autoridade competente para decidir sobre a restituição poderá
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo, a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e.fiscal, a exatidão das informações prestadas. ”
Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004:
“Art. 4° A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas. ”
Instrução Normativa SRF N° 600, de 28 de dezembro de 2005:
“Art. 4° A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB n°900, de 30 de dezembro de 2008:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e.fiscal, a exatidão das informações prestadas. ”
Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012:
“Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
- à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
- à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
A prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos registrados na
escrituração e comprovados por documentos hábeis, conforme art. 923 do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99):
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908931/2013-74

“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz,
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 9°, § 1°). ” (destaques acrescidos)
Como visto da legislação transcrita, a escrituração, por si só, ou seja, quando
desacompanhada dos documentos a ela pertinentes, não é suficiente para comprovar os
registros ali efetuados. Veja-se a jurisprudência:
“REGISTROS CONTÁBEIS - Devem ser amparados por documentos hábeis,
quais sejam, aqueles que tem os requisitos e qualidades indispensáveis para
comprovar os lançamentos contábeis e produzir os efeitos jurídicos, sendo
insuficiente para comprová-los simples declarações de técnico de contabilidade.
” [1° CC Ac. 103-20.008, DOU de 17/08/99]
Ressalte-se que o Código Tributário Nacional - CTN, aprovado pela Lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966, prescreve a observância da guarda dos documentos que devem
acobertar a escrituração, nos seguintes termos:
“Art. 195 - (omissis)
Parágrafo único - os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra
a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”
Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4° do Decreto- lei n.° 486,
de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 264 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
“Art. 4°. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos
ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.”
E também as disposições do art. 37 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios. ”
E não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de documentos, ainda que
volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o fato que se
pretende provar. Nesse sentido, vale-se das lições de Fabiana Del Padre Tomé (A prova
no Direito Tributário, 2008, p. 179):
Isso não significa, contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do
vínculo entre o documento e o, fato probando. (destaques acrescidos)
Assim, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação desses, mas
exige que sejam apresentados juntamente com uma argumentação que estabeleça uma
relação de implicação entre os documentos e o fato que se pretende provar. A simples
juntada de documentos não produz prova, ou seja, não resulta no reconhecimento do
fato que se pretende provar.
Portanto, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento
de créditos tributários, à contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui, quando
traz os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito.
E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a uma
conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
- Momento da apresentação das provas.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908931/2013-74

Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é defeso às
partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual. No do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a)
Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b)
refira-se a fato ou direito superveniente;
c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Neste sentido, a inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria de defesa
deve ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há
preclusão para elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sidoexpressamente contestada pelo impugnante.

Da lição do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando
uma união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de
clarear a verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo,
pelas partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se
dará com base na valoração das provas que permitirá o convencimento da
autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem
do fato dela dar verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a convicção
do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz.
Ainda mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As
razões do recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se
dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os
motivos da decisão recorrida. O simples ato de acostar documentos desprovidos
de argumentação não permite ao julgador chegar a qualquer conclusão acerca
dos motivos determinantes do alegado direito requerido.
Não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas
constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja
instituído em seu favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a parte
consequências gravosas, dentre elas a perda do direito de o fazê-lo
posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno denominado de
preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se admitindo,
em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já
ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que se faça
em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco afirma que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-
lhes o perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos.
Em nível infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por
formas preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui
legítima delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908931/2013-74

prova, portanto, é falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os
procedimentos regidos pela lei.
Portanto, já em sua Manifestação de Inconformidade / Impugnação perante o órgão a
quo, a Recorrente deve reunir todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.
Atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer fundamento fático ou
jurídico trazido pela Recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao
crédito alcançada no despacho decisório e mantida pela decisão recorrida.
O presente pleito carece de provas relacionadas à apresentação de documentos da
ESCRITA FISCAL no momento propício – junto à Manifestação de Inconformidade -
que demonstrem o alegado.
Diante do exposto e considerando que a Coopeavi não possui as notas fiscais de
aquisição, de vendas ou documentos equivalentes (hábeis e idôneos) comprobatórios do
direito creditório pleiteado, adequada a glosa integral dos créditos solicitados no pedido
de ressarcimento.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital